Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE SEGURO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por falta de prova pericial quando a própria parte recorrente manifesta-se pela desnecessidade de dilação probatória após despacho de especificação de provas, revelando-se verdadeiro comportamento contraditório. Preliminar rejeitada.
2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
3. O art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 estabelece que as operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
4. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
5. O método de amortização pela Tabela PRICE, por si só, não representa abusividade, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo celebrados por instituições financeiras. Precedentes.
6. A Súmula n. 566/STJ preleciona que, nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/07 (30/04/2008), não há ilicitude na cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira.
7. Além de não haver desproporcionalidade no montante pactuado, o pagamento de tarifa de registro do contrato precedeu a efetiva realização do serviço (Tema n. 958/STJ).
8. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual de seguro do bem alienado fiduciariamente encontra guarida no art. 36 da Lei n. 10.931/04.
9. Apelação conhecida e não provida.